Tribunal: TJPA
Processo: 0004702-94.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004702-94.2011.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES

APELADO: MADELEINE GEORGETTE ELIZABETH MODESTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004702-94.2011.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
FRANCISCO MARCELINO FREIRES

ADVOGADO:
ADAILSON JOSÉ DE SANTANA - OAB/PA 11.487

APELADA:
MADELEINE GEORGETTE ELISABETH MODESTE

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO MARCELINO FREIRES
nos autos dos
Embargos à Execução,
que move em face de
MADELEINE GEORGETTE ELISABETH MODESTE,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedentes os embargos opostos.

A exordial
(Id. 7429809)
consiste em Embargos à Execução nº
0002455-15.2011.8.14.0015,
em que o embargante suscita a preliminar de ilegitimidade da mandatária da embargada, e, no mérito, a inexigibilidade do título ante à necessária retenção das arras.

A embargada impugnou os embargos
(Id. 7429812)
defendendo a exigibilidade e liquidez do contrato objeto da execução.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 7429965),
julgando improcedentes os embargos, ante à impossibilidade de se considerar o valor pago como arras, já que se trata da obrigação principal.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação
(Id. 7429966)
, defendendo que os valores pagos pela embargada configuram arras, permitindo, portanto, sua retenção integral, o que retiraria a exigibilidade do título.

Foram apresentaram contrarrazões
(Id. 7429967),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se os valores pagos pela apelada configuram arras e se é possível sua retenção integral pelo apelante, retirando dessa forma, a exigibilidade do título executivo.

Inicialmente, observo que a relação entre os litigantes se iniciou com um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, no qual foi estipulado o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), do qual a embargada/apelada somente adimpliu R$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais), dando ensejo ao distrato, mediante o qual o embargante/apelante se comprometia a devolver R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Uma vez que este não pagou o acordado, foi ajuizada a ação de execução tento como título executivo o distrato.

Sendo o distrato uma das formas de extinção do contrato, passa a subsistir como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 472, do Código Civil, não havendo dúvida, portanto, acerca da sua executividade, pairando a divergência recursal apenas no que concerne à sua exigibilidade.

Segundo o apelante, os valores pagos pela apelada relativos ao contrato de promessa de compra e venda configuram-se em arras, as quais, nos termos dos arts. 417 e 418, do CC, poderiam ser retidas, entretanto, seu argumento não merece prosperar, senão vejamos.

De pronto, cumpre ressaltar que o objeto da execução é o distrato, que foi celebrado voluntariamente entre as partes, no qual estabeleceram os termos da resolução do contrato de promessa de compra e venda. Ora, se o apelante entende que os valores pagos pela apelada constituem arras, não deveria ter concordado com os termos do distrato, ou, quando muito, buscado sua revisão pelas vias adequadas.

Porém, somente em sede de execução, tentando se eximir das obrigações assumidas, é que o apelante se insurge quanto à devolução de parte dos valores pagos.

Dito isto, é incontestável o direito de retenção parcial dos valores pagos em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa do comprador, nos termos da Súmula 543, do STJ, que assim dispõe:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Também é pacífico que as arras confirmatórias não podem ser retidas na resolução contratual por inadimplemento do comprador. Nesse sentido colaciono julgado do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART 1.022 E 489 DO CPC. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA, AUSÊNCIA DE PROVA, TAXAS ASSOCIATIVAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. TAXA DE FRUIÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se acerca de todas as questões levadas a seu conhecimento.
2. Decidir de forma contrária ao que fora fixado na origem quanto a assistência judicial gratuita, ausência de prova, taxas associativas e honorários advocatícios, redundaria na necessária incursão na seara fática probatória. Súmula n. 7/STJ
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto d as arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento,
razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador
" (AgInt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020), o que foi observado pelo Tribunal de origem. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de ocupação ou de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
5. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador é admitida a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.059.733/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - LEGALIDADE DO CONTRATO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - RETENÇÃO DE ARRAS - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE INPC - CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - JUROS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056542-56.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, cumpre ressaltar que o valor retido pelo apelante é mais do que a metade dos valores pagos pela apelada, sendo suficiente para cobrir quaisquer prejuízos que tenha advindo da resolução contratual.

Assim, nada há de nulidade ou abusividade nos termos do distrato, capaz de lhe retirar a exigibilidade, pelo que, deve ser mantida a decisão de origem que rejeitou os embargos opostos.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024